Tribunal: TJBA
Processo: 0304417-26.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304417-26.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REJANE SANTOS DE SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE, RODRIGO TRIMONT

ACORDÃO

APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL.
PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO EM 12 (DOZE DIAS). EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE EM 10.05.2022. CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL AO PAGAMENTO DO SALDO FINAL. FINANCIAMENTO OBTIDO EM
OUTUBRO
DE 2011. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DO CURTO PRAZO EXTRAPOLADO PELA CONSTRUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0304417-26.2012.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
REJANE SANTOS DE SOUSA SILVA E OUTRO,
sendo Apelada
ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .